Tribunal: STF
Processo: ARE 1279700
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUADRILHA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PELA VIA DO HABEAS CORPUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - É firme a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus é medida excepcional, a qual somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta; a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou mesmo de prova sobre a materialidade do delito.
    III - Não obstante seja majoritário o entendimento de o artigo 29 do Código Penal ter adotado a teoria monista, a doutrina e jurisprudência são ricas em apontar exceções pluraristas à regra geral. Assim, no concurso de agentes, nada impede que, enquanto alguns dos participantes possam responder como incursos em determinada conduta típica, sobre outros recaia capitulação diversa.
    IV - A adequação típica levada a efeito pelo titular da ação penal, quando do oferecimento da denúncia ou queixa, é provisória. Ao Poder Judiciário, nos termos dos artigos 383 e 617 do Código de Processo Penal, compete atribuir em caráter definitivo a adequada conceituação jurídica da conduta objeto da imputação, o que pode se dar nos diversos graus de jurisdição, em aplicação do brocardo dami factum dabo tibi jus.
    Agravo regimental desprovido” (fl. 49, e-doc. 92). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX e LV do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que “não houve a publicação da pauta de julgamento do agravo em recurso especial, nem tampouco a análise da petição protocolizada pela Defesa da Recorrente”, impossibilitando “a entrega dos memoriais para os Ministros componentes da turma, e o próprio acompanhamento da sessão de julgamento” (fl. 81, e-doc. 92).
    Afirma contrariado o princípio da legalidade porque “o tipo penal imputado na exordial acusatória inexistia à época dos fatos” (fl. 81, e-doc. 92).
    Pondera que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de possibilitar a emendatio libelli contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a agravante, “na denúncia, é acusada da prática de certo tipo de injusto e, eventualmente na sentença, será condenada por outro delito, com outras características” (fl. 84, e-doc. 92).
    Assevera que “caberia ao Ministério Público Federal oferecer nova Denúncia, descrevendo adequadamente a conduta da Recorrente e o tipo penal nela enquadrado, e não remendar a ação penal em curso” (fl. 88, e-doc. 92).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 109-111, e-doc. 92).
    No agravo, ressalta a agravante que “a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça cerceou o direito de defesa da agravante, ao julgar o feito sem obedecer às próprias regras processuais e internas da Corte” (fl. 121, e-doc. 92).
    Salienta contrariados os princípios do contraditório e da ampla defesa “em razão do Superior Tribunal de Justiça admitir a emendatio libelli em uma hipótese incabível” (fl. 123, e-doc. 92).
    Pontua inexistir “violação reflexa, mas sim direta ao texto constitucional, ao impossibilitar que a agravante exerça plenamente o seu direito de defesa” (fl. 125, e-doc. 92).
    Alega que não houve “mera adequação do tipo penal, mas sim drástica alteração nos próprios verbos nucleares da lei” (fl. 127, e-doc. 92).
    Este o teor dos pedidos:
    “Diante do exposto, pugna-se pelo exercício do juízo de retratação por esta Corte Superior, para que se admita o Recurso Extraordinário, ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para admissibilidade do recurso” (fl. 128, e-doc. 92).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Tem-se nos autos que, em 21.8.2018, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Segunda Região em favor de Maria Rocha Schalcher de Almeida objetivando o trancamento da Ação Penal n. 0502138-78.2018.4.02.5101, em trâmite na Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O Tribunal de origem concedeu a ordem nos termos seguintes:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATO DE GERENTE DE BANCO QUE RECEBE DINHEIRO EM ESPÉCIE, PARA DEPOSITAR NA CONTA DE DIVERSOS OUTROS CLIENTES. ATOS PRATICADOS PELO DEVER DE AGIR, EM FUNÇÃO DO TRABALHO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
    A exordial acusatória não demonstra, suficientemente, a tipicidade e antijuridicidade da conduta da paciente que configurassem as infrações criminais de organização criminosa, eis que praticou os atos descritos na denúncia pelo dever de agir, em função do trabalho exercido.
    O tipo penal de organização criminosa foi introduzido no ordenamento jurídico-penal apenas com a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, portanto, após a ocorrência dos fatos indicados na denúncia, por isso revela-se atípica a conduta imputada a paciente. (voto da Desembargadora Federal Simone Schreiber)
    Ordem concedida” (fl. 1, e-doc. 88).
    Contra essa decisão o Ministério Público interpôs recurso especial.
    6. Em 19.9.2018, o Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco pelo Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial para, reformando a decisão concessiva de habeas corpus, determinar o prosseguimento da Ação Penal n. 0502138-78.2018.4.02.5101 (fls. 47-55, e-doc. 91).
    A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão.
    7. Em sessão de julgamento realizada em 12.5.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de prosseguimento da ação penal.
    8. Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Conforme ressaltado na decisão monocrática desta Relatoria, resta necessário consignar que, no caso em mesa, ao que se observa, não se está a pretender um profundo reexame dos elementos de cognição, mas, sim, conferir quais seriam os limites hermenêuticos para a correta aplicação dos dispositivos 288 do CP e 383 do CPP.
    Portanto, ao contrário do quanto consignado na decisão que negou seguimento ao recurso de direito estrito, o debate se circunscreve a questão eminentemente jurídica, o que afasta a aplicação da súmula 07 deste eg. Tribunal Superior (fls. 20.197-20.198).
    Nesse cenário, não obstante as teses traçadas pelo agravante quanto às eventuais violações ao artigo 619 do CPP, o que se verifica, em verdade, como ponto central da insurgência, é o fato de ter a e. Corte a quo determinado o trancamento da Ação Penal nº 0502138-78.2018.4.02.5101, tendo como sustentação argumentativa a impossibilidade de se imputar o crime de organização criminosa a fatos anteriores a sua vigência.
    Insta registrar, no ponto, que firme é a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus é medida excepcional, a qual somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou mesmo de prova sobre a materialidade do delito.
    Vale dizer, trata-se de medida excepcional, cuja mácula deverá, de plano, saltar aos olhos do julgador, sem a necessidade de proceder a um profundo exame axiológico do caderno probatório. (...)
    O ponto nodal que ensejou a concessão da ordem diz respeito à impossibilidade de se imputar à agravante Márcia Almeida, ex-gerente do Banco Bradesco, a prática do crime de pertinência à organização criminosa, quando no momento da entrada em vigor da Lei 12.850/2013 já haviam cessado suas supostas atividades na ORCRIM descrita na inicial acusatória.
    Ocorre que, muito embora tais premissas fáticas possam ser demonstradas no transcorrer da instrução criminal, o fato é que o enquadramento típico inserto na exordial, quando equivocado, poderá ser retificado pelo Poder Judiciário, tal qual autorizam os artigos 383 e 617, ambos do CPP e em aplicação do brocardo dami factum dabo tibi jus.
    O decisum objurgado, portanto, não se amolda aos fundamentos que legitimam a excepcionalidade do trancamento da ação penal, quanto mais se levado em consideração o fato de ser firme a jurisprudência desta col. Corte Superior, no sentido de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia.
    Logo, compete ao Estado-Juiz, nos mais diversos graus de jurisdição, proceder ao ajuste da tipificação, porquanto lhe cabe, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, atribuir ao fato criminoso descrito na inicial acusatória definição jurídica diversa da que vislumbrou o titular da ação penal e, se valendo da emendatio libelli, conforme expresso nos dispositivos legais referidos, proceder à correta adequação típica da conduta objeto da imputação. 
    Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: (…)
    Especificamente quanto ao crime de associação criminosa, que à época dos fatos possuía o nomen iuris formação de quadrilha, é de se reconhecer que a configuração da prática delitiva sub oculis não ocorre pela inclusão de um número mínimo de pessoas no polo passivo da ação penal, mas sim pelo intuito do agente de tomar parte em grupo criminoso formado por um quantitativo mínimo legal de integrantes.
    Essa premissa, aplicável à legislação pátria, é mais evidente nos Códigos Penais espanhol e francês, nos quais nem mesmo há alusão a número mínimo de integrantes, ipsis litteris: (…)
    Tal conclusão é reforçada pelo consenso jurisprudencial no sentido de que, mesmo quando inimputáveis os demais dos integrantes da societas delinquentium, ou por qualquer motivo de caráter pessoal, extinta a punibilidade dos demais integrantes do grupo, remanesce a responsabilidade criminal daqueles culpáveis e puníveis nos termos da Lei” (fls. 54-61, e-doc. 92).
    9. A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 12.850/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 297 E 305 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE PENAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL E XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.106.069-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182-RG. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. III- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.233.987-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. CRIMES CONTRA A FLORA. CRIME DE DANO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. CRIME DE IMPEDIMENTO A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS. ARTIGOS 40 E 48 DA LEI 9.605/1998. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE PENAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.052.676-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017). 
    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    11. Quanto à alegação de inexistência de publicação da pauta de julgamento do agravo em recurso especial, a matéria não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem. Não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.151.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS FAMACÊUTICOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.212.579-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (CPC/2015, art. 85, § 11) (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora